Tribunal: TJES
Processo: 5024333-45.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024333-45.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO: IRANI CARDOSO DIAS

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5024333-45.2024.8.08.0048

Recorrente:
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Recorrida:
IRANI CARDOSO DIAS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A AUTORA ADUZ QUE TOMOU CONHECIMENTO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO VALOR DE R$ 45,00 ENTRE MARÇO E JULHO DE 2024 EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, REALIZADOS PELA ASSOCIAÇÃO RÉ. AFIRMA NUNCA TER SE FILIADO OU AUTORIZADO QUALQUER DESCONTO. ALEGA PREJUÍZOS FINANCEIROS E PSICOLÓGICOS, DEVIDO À NATUREZA ESSENCIAL DO BENEFÍCIO COMO ÚNICA FONTE DE RENDA, O QUE LEVOU A BUSCAR AMPARO JUDICIAL. REQUER A CESSAÇÃO IMEDIATA DOS DESCONTOS, DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 8.000,00.

O JUÍZO DE ORIGEM JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, OS PEDIDOS, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS E A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS PELA RÉ, TOTALIZANDO R$ 450,00 EM DANOS MATERIAIS. QUANTO AOS DANOS MORAIS, FIXOU EM R$ 3.000,00, CONSIDERANDO QUE A CONDUTA DA RÉ VIOLOU DIREITOS PERSONALÍSSIMOS DA AUTORA, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO USO INDEVIDO DOS DADOS E À COBRANÇA NÃO CONSENTIDA, O QUE CARACTERIZA AFRONTA À DIGNIDADE DA PESSOA IDOSA.

A RÉ INTERPÔS RECURSO INOMINADO, ARGUMENTANDO QUE OS DESCONTOS FORAM JUSTIFICADOS POR ADESÃO ESPONTÂNEA, AINDA QUE SEM ASSINATURA FÍSICA. SUSTENTA A AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO E A REGULARIDADE DOS DESCONTOS, SOLICITANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS.

A AUTORA DEFENDE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, REITERANDO A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO E A ILICITUDE DOS DESCONTOS. ARGUMENTO DE QUE A CONDUTA DA RÉ É RECORRENTE, CONFORME PROVAS DOCUMENTAIS DE OUTRAS AÇÕES, E REQUER A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR, SOLICITANDO QUE O RECURSO SEJA IMPROVIDO E CONFIRMADOS OS VALORES ARBITRADOS.

DA CONCLUSÃO: O RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO. A SENTENÇA DO JUÍZO DE ORIGEM FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESPECIALMENTE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, QUE PREVÊ A DEVOLUÇÃO DO DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS.

QUANTO AOS DANOS MORAIS, RESTA CONFIGURADO O ABALO PSICOLÓGICO SOFRIDO PELA AUTORA, DEVENDO SER MANTIDA A INDENIZAÇÃO NO VALOR ARBITRADO. POR FIM, NÃO HÁ NOS AUTOS JUSTIFICATIVA PARA A REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO, QUE FOI ARBITRADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E
ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)